Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709802-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAYARA CARNEIRO NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré contra a decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, rejeitou impugnação ao valor estimado dos honorários periciais. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Decisão de ID 222758888 nomeou como perito o Dr. RODRIGO VIEIRA SILVA, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 10.500,00, que foi impugnada pela requerida. Diante das controvérsias relativas ao valor dos honorários periciais, o perito nomeado foi intimado novamente e reduziu o valor da proposta de honorários periciais para R$ 10.000,00 (ID 224582144). Intimada, a parte requerida discordou do novo valor apresentado. Em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, a impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Diante disso, considero que o valor requerido pelo perito nomeado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser efetuado pelo mesmo na situação em tela. Portanto, considero estar dentro da razoabilidade, inclusive para que não se reduza o valor a ponto de se configurar em desrespeito à qualificação do perito e de seu trabalho, além do tempo a ser utilizado. Homologo, dessa forma, os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Venha, pois, o depósito pela requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando as partes, consequentemente, o ônus de sua ausência.” Na origem, as partes pleitearam a produção de prova pericial, a fim de comprovar a necessidade de procedimento cirúrgico reparatório à autora após a realização de cirurgia de gastroplastia que resultou em flacidez excessiva da pele da paciente. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que o valor arbitrado para a realização da perícia é exorbitante, uma vez que a causa não possui alta complexidade e a referida análise não necessita de utilização de equipamentos de alto custo. Afirma que o perito nomeado não demonstrou, de forma efetiva, a justificativa de tempo adicional ou adoção de medidas para a realização do trabalho que ampare o valor homologado de R$ 10.000,00. Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69886687). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Examino o cabimento. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já teria sido realizado e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Conheço, pois, do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, discute-se a correção da decisão que fixou o valor dos honorários periciais. Sobre o tema o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Na origem, os honorários periciais foram fixados em R$ 10.000,00, mormente diante do grau de complexidade, relevância e vulto do trabalho médico pericial necessário à aferição de necessidade de intervenção reparatória após procedimento de gastroplastia ao qual a autora, agravada, se submeteu. Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, em se tratando de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que prevê a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ao estimar o valor em R$ 10.000,00, o expert se baseou no total de 28 horas de trabalho, cujo valor/hora corresponde a R$ 390,00, para planejamento, pesquisa documental com revisão bibliográfica sobre o tema, exame físico da periciada, resposta aos quesitos, elaboração do laudo, além de custeio de dispêndios relacionados à manutenção do consultório médico a ser realizada a perícia (ID. 223589489 – proc. de origem). A agravante impugna o valor dos honorários ao argumento genérico de ausência de complexidade da causa, bem como de justificativa para o tempo estabelecido à conclusão da perícia sem, contudo, demonstrar, de forma técnica, a alegada desproporcionalidade, o que não é suficiente à redução da remuneração fixada na origem. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. NATUREZA DO PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE NOVA REDUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO. VALOR JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao fixar a verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert. 2. No caso concreto, o perito nomeado justificou detalhadamente o trabalho a ser desempenhado, quantificando as etapas de avaliação e de confecção de laudos, a fim de perquirir a natureza do procedimento cirúrgico pretendido pela beneficiária do plano de saúde autora submetida à cirurgia bariátrica, se meramente estético ou se reparador. 2.1. Por outro lado, a operadora de plano de saúde limita-se a arguir genericamente a excessividade da quantia atribuída ao trabalho pericial, não apresentando fundamentação concreta para afastar a conclusão de que o valor homologado é razoável, proporcional e compatível com a complexidade do trabalho e o tempo para sua realização. 3. É inaplicável, no caso, a Resolução no 232/2016-CNJ, alterada pela Resolução no 326 de 26/06/2020, pois fixa os valores dos honorários periciais quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça (CPC, art. 95, § 3o, II). 4. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1887929, 0715918-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)” Tais fatos elidem a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)